Tribunal: STF
Processo: Rcl 44855
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), ante o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do poder público pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviço.
    A parte reclamante informa que o Tribunal Superior do Trabalho assentou que a controvérsia referente ao ônus da prova da eficácia da fiscalização do cumprimento do contrato administrativo firmado entre o poder público e empresa prestadora de serviços não possui transcendência (CLT, art. 896-A, caput), recusando a aplicação de entendimento paradigma do STF.
    Aduz que o entendimento firmado pela Justiça do Trabalho consiste em transferência automática da responsabilidade da empresa prestadora de serviços pelo adimplemento de encargos trabalhistas a seus empregados para a Administração Pública, o que vai de encontro à norma declarada constitucional pelo STF, qual seja, o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: 
    “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.”
    Requer que seja deferida a medida liminar para suspender o trâmite do Processo nº 10413-68.2018.5.15.0044, impossibilitando a execução trabalhista; e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária do Município, ou então, para que ocorra a análise do recurso no âmbito do TST.
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Há, portanto, plausibilidade na tese de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, com risco de se produzir insegurança jurídica incompatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 10413-68.2018.5.15.0044, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
     Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente